Tribunal: TJDFT
Processo: 0705178-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705178-45.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PAULA ANANDA TAVARES DO AMARAL APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Com fundamento no artigo 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência dos embargos declaratórios opostos por PAULA ANANDA TAVARES DO AMARAL, nos termos do pedido de Id. 40984195. Preclusa esta decisão, retornem os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora